Tribunal: TJDFT
Processo: 0724849-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724849-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATHAN BARROSO FELIX AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Decisão Indeferitória do Efeito Suspensivo aos Embargos à Execução – Preclusão Temporal –Não Conhecimento JONATHAN BARROSO FELIX interpôs recurso de Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual, dentre outras medidas, deferiu o processamento dos Embargos do Devedor, sem a suspensão do feito principal, nos termos do art. 919 do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 73107215), sustenta, em suma, a necessidade de reforma da Decisão de ID 239840806, prolatada em 18/6/2025, porquanto presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Ao ID 73132169, antes de analisar o pedido de efeito suspensivo ao recurso, indeferi o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente e oportunizei manifestação acerca de eventual preclusão da pretensão recursal, porquanto a Decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução foi proferida em 23/4/2025 (ID 233251116), sem qualquer insurgência da parte no prazo legalmente conferido (26/5/2025). O agravante efetuou o preparo do recurso (ID 73187100), contudo não se manifestou quanto à expressa determinação no sentido da ocorrência de preclusão. É o simples relatório. Decido. Vislumbro ser o caso de não conhecimento do Agravo de Instrumento. A Decisão agravada foi proferida em 18/6/2025, após o agravante requerer a determinação de regular tramitação dos Embargos à Execução, em razão do recolhimento das custas iniciais. O juízo a quo, assim, deferiu o processamento dos embargos do devedor, sem a suspensão do feito principal, nos termos do art. 919 do Código de Processo Civil. Verifica-se, contudo, que a Decisão que rejeitou a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução e, em ainda, oportunizou a comprovação da situação alegada de hipossuficiência econômica foi prolatada em 23/4/2025, em face da qual o embargante não se insurgiu. Na aba de expedientes do processo de referência, verifica-se que, após a cientificação do causídico, o termo final para a oposição do recurso em análise era 26/5/2025, o que não foi observado à época pelo agravante, tendo deixado o prazo transcorrer. A decisão posterior de ID 239840806 - que é a Decisão ora agravada – tão somente deu cumprimento à Decisão anterior, cuja matéria deveria ter sido combatida pela via recursal adequada e oportunamente, a se concluir pela ocorrência de preclusão temporal. Cabe relembrar que, conforme art. 223 do Código de Processo Civil, "Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa". É certo que se a parte interessada não pratica o ato processual dentro do prazo legal determinado, ela perde o direito de praticá-lo posteriormente. Na hipótese, o agravante interpôs recurso, pretendendo a reforma de Decisão que cuida de matéria com a qual já havia se conformado, ocasião em que não se insurgiu pela via recursal adequada, nem no momento processual oportuno, sem alegar qualquer ressalva para justificar sua inércia. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se o agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator